Tribunal: TJES
Processo: 5009224-93.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009224-93.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBR INTERNET LTDA - ME
RECORRIDO: MAXSUEL DOS SANTOS MARTINS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Vistos em inspeção 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR CONTRATOU OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DO RECORRENTE E SOLICITOU UMA VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. APÓS A VISITA FOI CONSTATADO DEFEITO NO EQUIPAMENTO INSTALADO, SENDO EXIGIDO O PAGAMENTO DE UM VALOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO. O AUTOR CANCELOU O CONTRATO, MAS FOI SURPREENDIDO COM A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME PELA COBRANÇA DA VISITA TÉCNICA. O REQUERIDO ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, QUE O APARELHO DE CONVERSOR ESTAVA QUEIMADO E ISSO CONSTITUI UM PROBLEMA INTERNO O QUE PERMITE A REFERIDA COBRANÇA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, COM A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA, E O DEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO AUTOR DA QUANTIA POR ELE CONSIGNADA JUDICIALMENTE, BEM COMO FORA O DEMANDADO CONDENADO AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. O PEDIDO CONTRAPOSTO FOI JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, POIS O DEFEITO DO APARELHO NÃO É FALHA DE FABRICAÇÃO, MAS SIM, DECORRENTE DE MAU USO OU FATOR INTERNO, CONSEQUENTEMENTE, NÃO TERIA OCORRIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUTOR FORA CIENTIFICADO DA COBRANÇA DA VISITA TÉCNICA. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNOU PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PLEITEOU, AINDA, PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO PARA PAGAMENTO PELO AUTOR DO VALOR ATUALIZADO DA VISITA TÉCNICA NO IMPORTE DE R$ 117,78 (CENTO E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO RESTOU PROVADO NOS AUTOS QUE O DEFEITO DO APARELHO TENHA SIDO CAUSADO PELO CONSUMIDOR. NESSE PONTO FOI ESCORREITA A SENTENÇA: “(...) Por seu turno, denota-se que a suplicada não se desincumbiu do seu
onus probandi
(inciso VIII, do art. 6º do CDC e inciso II, do art. 373 do CPC/15), não tendo apresentado a este caderno processual qualquer prova hábil a demonstrar que o defeito apresentado no aparelho conversor foi causado pelo consumidor, tampouco provou a responsabilidade do autor pelo reparo em conversor por ela fornecido em comodato. Fixadas essas premissas, cumpre destacar que, tratando-se de equipamento cedido pela operadora, cabe à fornecedora demonstrar que o vício no aparelho, hábil,
in casu,
a prejudicar a prestação do serviço contratado, decorreu de problema causado pelo demandante, o que não ocorreu na presente controvérsia. Nessa toada, ausente qualquer elemento capaz de imputar ao postulante a culpa pelo defeito no conversor de internet, não se revela cabível a cobrança pela visita técnica realizada.” FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO GERANDO PENDÊNCIA DE PAGAMENTO E CONSEQUENTE LANÇAMENTO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE DEVEDORES. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.